Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-38.1996.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000265-38.1996.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO REAL S/A - CNPJ: 17.156.514/0001-33 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (EMBARGANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 03.193.893/0001-27 (EMBARGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (EMBARGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (EMBARGADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 03.193.893/0001-27 (EMBARGANTE), CICLO CENTER COM DE BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 03.193.893/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO REAL S/A - CNPJ: 17.156.514/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João Domingos da Costa Filho
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação n.
0000265-38.1996.8.11.0041
, no qual se objetivava a reforma da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

Inicialmente, o embargante esclarece a necessidade do prequestionamento da matéria embargada, assegurado pelo art. 1.025 do CPC, almejando suprir a omissão e contradição quanto a não incidência do art. 921, § 5º do CPC. No ponto diz que não há que se falar em aplicação do dispositivo no caso em análise, tendo em vista que a prescrição intercorrente foi provocada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão, quanto aos dispositivos “
art. 85, § 1º, § 2º, §6º-A e §8º, art. 921, § 5º, 489 e 1.022 todos do CPC/15, Jurisprudência em Teses STJ, edição nº 129, orientação nº12 e Tema 1076/STJ”.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso, os embargos foram opostos com o propósito exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos.

Sustenta o embargante, que o v. acordão padece de vicio de omissão ao não se pronunciar sobre os dispositivos legais invocados, a saber: art. 85, § 1º, § 2º, §6ºA e § 8º, art. 921, § 5º, todos do CPC, Jurisprudência em Teses STJ, edição nº 129, orientação nº 1, e Tema 1076/STJ.

Diz que o acórdão embargado merece aclaramento, para consignar, expressamente, o entendimento dos julgadores acerca dos dispositivos infra legais mencionados.

Todavia, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelo embargante.

Nada obstante, é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados (art. 85, § 1º, § 2º, §6º-A e §8º, art. 921, § 5º, 489 e 1.022 todos do CPC)

de sorte que

tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide” .
(RED n.

1010273-09.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.03.22)

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA, DA CONTRATAÇÃO E DOS VALORES CREDITADO EM RAZÃO DO MÚTUO – ÔNUS AUTORAL INOBSERVADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MENOR PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição”
.(RED n.

1013490-34.2021.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 12.04.22)

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de prequestionar a matéria, devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023